Tribunal: STF
Processo: ARE 1263133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 15, p. 11):
    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2°, INCISOS I e IV, ART. 121, §2°, INCISOS I e IV, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. TESE DE FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO MERITÓRIO QUE DEVE SER EXERCIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. Recurso conhecido e desprovido.
    1. Não merece guarida a pretensão de reforma da decisão de pronúncia sob a alegação de ausência ou insuficiência de indícios de autoria, uma vez que, até o presente momento, mostra-se o conjunto probatório deveras apto a instaurar, pelo menos, fundada suspeita de que tenha o réu praticado o crime em comento, notadamente em face da conformidade entre os depoimentos dos policiais chamados para atender a ocorrência e aquele prestado pela mãe da vítima fatal, todas ouvidas durante a persecutio criminis.
    2. Juízo diverso só seria possível se o Magistrado a quo se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Mínima que seja a hesitação a respeito das provas, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
    3. Trata-se da incidência do brocardo in dubio pro societate, prevalecente na fase de pronúncia, momento processual em que cabe ao magistrado perquirir tão somente a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo um juízo meritório, mas apenas declarando a admissibilidade da acusação.
    4. Recurso conhecido e desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. 
    Alega-se, em suma, que o magistrado de 1º grau violou a norma constitucional mencionada, visto que na sentença de pronúncia, por meio de suas conclusões, teria consignado que o acusado é o autor do delito a ele imputado, bem como que a tese da defesa é improcedente (eDOC 16, pp. 30-49).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF, bem como na deficiência de fundamentação concernente à demonstração de existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 17, pp. 1-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 339 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação de deficiência na fundamentação pertinente à existência de repercussão geral e nas Súmulas 282 e 356 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente